Tribunal: TJDFT
Processo: 0736990-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736990-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAURI SILVA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação Individual de Sentença Coletiva – Elaboração dos Cálculos – Idoneidade do Documento Apresentado pela Instituição Financeira - Slips XER 712 – Documento Idôneo – Probabilidade de Direito – Ausente – Efeito Suspensivo Indeferido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação do autor ao documento apresentado pela instituição financeira ré. Na origem, o ora agravante ajuizou Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, para executar em face Banco do Brasil a restituição dos valores indevidamente cobrados em razão de contrato de cédula de crédito rural. O autor impugnou os documentos contábeis apresentados pela instituição financeira, afirmando que a simples juntada de planilhas de Excel não supre a obrigação do réu de juntar aos autos os microfilmes dos extratos da conta referente à cédula de crédito. A impugnação, no entanto, foi indeferida, ao argumento de que o recorrente não demonstrou a inidoneidade dos documentos ou eventual erro de cálculo a executada. O agravante, no entanto, volta-se contra a decisão em tema, afirmando que as planilhas de Excel, unilateralmente elaboradas, não se mostram como fundamento hábil à elaboração da perícia e à liquidação da dívida. Alegando risco de inutilidade da perícia contábil, a ser realizada com fundamento em documentos incorretos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Importa notar, de início, que a instituição financeira não juntou aos autos simples planilhas de Excel, mas sim os Slips XER 712, conceituados como documentos contábeis, onde consta toda a movimentação financeira do mútuo representativo das Cédulas. Não estou alheio às normas que regulamentam a possibilidade de as instituições financeiras microfilmarem seus extratos bancários, a fim de preservar a informação e a imagem documental. Entretanto, não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, que exige a emissão de documentos datados de mais de três décadas, por todo o Brasil. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, que não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a jurisprudência tem os aceitado como documentos idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. PRECIPITADA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR. 1. Os documentos apresentados pelo banco executado, consistentes nos SLIPS XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio, são suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado. 2. Alegações genéricas de falsidade, sem qualquer indicação de falsidade nos documentos apresentados pelo banco executado/agravante, não infirmam a validade dos documentos juntados. Precedentes. 3. Revela-se equivocada e precipitada a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente/credor, pois o valor devido deve ser apurado a partir da produção de prova pericial, uma vez válida e suficiente a documentação apresentada pela instituição financeira. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1626734, 07375161220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Não fosse isso suficiente, como bem apontado pelo Juízo a quo, as alegações sobre a inidoneidade da documentação apresentada pela ré são meramente genéricas. O agravante não apresenta, de maneira pontual, eventual inconsistência nas planilhas fornecidas pelo Banco do Brasil. O que se mostra lógico e congruente com os fatos, considerando que os Slips XER 712, como já dito, não são unilateralmente editáveis. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, inexiste fundamento para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Demais, não vislumbro a existência de perigo ao resultado útil do processo ou de dano irreparável, considerando que a perícia contábil ainda não foi deferida. Portanto, o exame das alegações pode aguardar o exercício do contraditório e a análise colegiada sobre o presente Agravo de Instrumento, principalmente se considerada a celeridade com a qual esta Egrégia Turma tende a processar seus recursos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator